Tribunal: TJES
Processo: 5007405-03.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007405-03.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDE MARIA CORDEIRO
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5007405-03.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
NEIDE MARIA CORDEIRO

RECORRIDO:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUÍZA SENTENCIANTE: DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAL DE EMBARQUE NÃO PREVISTO NA ROTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NEIDE MARIA CORDEIRO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida contra a
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.

A autora alega falha na prestação de serviço de transporte rodoviário da empresa ré. Relata que adquiriu passagens de ida e volta, com embarque e desembarque na cidade de Itabela-BA. Afirma que no retorno o ônibus não parou no local informado. Após reclamações, a empresa disponibilizou transporte alternativo que demorou cinco horas para chegar, expondo os passageiros a condições precárias e inseguras, razão pela qual pleiteou indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora, que teria se dirigido a ponto de embarque equivocado.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, argumentando que o ponto de embarque em que se encontrava junto a outros passageiros, com idêntico destino, foi previamente informado. Destaca a falha na prestação do serviço uma vez que restou configurado o erro por parte da empresa ao não informar o motorista sobre a existência de passageiros na rodoviária de Itabela/BA. Requer a reforma da sentença para deferimento dos pedidos de dano material e moral.

Em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. No entanto, para sua configuração, é necessária a existência de defeito na prestação do serviço, o que não restou comprovado nos autos.

A empresa ré demonstrou que a cidade de Itabela-BA não está incluída como ponto de embarque na rota oficial da linha operada. Assim, não se pode imputar à ré a obrigação de embarcar passageiros em local não autorizado.

As provas constantes dos autos indicam que o embarque da recorrente deveria ocorrer em Eunápolis-BA, conforme informado nas passagens adquiridas. Dessa forma, a conduta da autora, ao se dirigir a local não previsto para embarque, configura culpa exclusiva do consumidor, afastando qualquer responsabilidade da empresa ré nos termos do art. 14, §3º, III, do CDC.

O desconforto alegado pela autora não ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana. A jurisprudência consolidada do STJ exige que o dano moral decorra de situação excepcional e grave, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, não há razão para acolher o pedido indenizatório.

Nesse sentido, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença, na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)